Tribunal: TJDFT
Processo: 0734384-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734384-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLYAN GABRIEL GOMES DE ALMEIDA IMPETRANTE: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pela e. Desembargadora Sandra Reves (fls. 309/314). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 19 de agosto de 2025 17:49:01. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora